Tribunal: CARF
Processo: 10660.905815/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.905815/2012-17
ACÓRDÃO
9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPESAS.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a combustível adquirido para o transporte em frota própria de
produtos acabados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento, tendo a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhado pelas conclusões, por
entender não restar caracterizada no processo a condição de frete fracionado para exportação.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-015.512, de 17 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10660.905814/2012-64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
2
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada em Acórdão assim ementado:
(...)
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Então, são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
O combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos
acabados gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por subsunção ao
conceito de “frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003.
INSUMO. FRETE DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de aquisição de matérias-primas são essenciais e relevantes, com crédito
assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento cumulado com Declaração de
Compensação, para os quais o crédito informado refere-se ao PIS-PASEP/ COFINS, com base na Lei
10.833 de 29 de dezembro de 2003, bem como créditos presumidos referentes à agroindústria
vinculados à receita não tributada no mercado interno e crédito presumido, com base no caput do
art. 8o da Lei 10.925/2004.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
3
A fiscalização reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido pela
contribuinte. Após intimações ao contribuinte, a auditoria concluiu pela inconsistência de diversos
itens que geraram crédito indevido.
Após a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte a DRJ, com
base nos requisitos para caracterização de insumo nos termos delineados pelo STJ no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, pela PGFN na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
pela RFB no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, indeferiu o pleito.
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, o qual reitera os
argumentos de sua defesa anterior, sustenta o conceito de insumo como aquele essencial e
relevante ao processo produtivo, para requerer o crédito a esse título dos combustíveis utilizados
em frota própria para transporte de produtos acabados e fretes de leite in natura.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que deu parcial provimento ao recurso, para reverter as glosas
dos fretes de leite in natura e do combustível adquirido para o transporte em frota própria de
produtos acabados.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária – art. 3o, IX das Leis 10.637 e 10.833 –
quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os
custos com combustíveis utilizados em frota própria para transporte de produtos acabados,
indicando como paradigma o Acórdão no 3302-011.896.
No recurso especial, argumentou “a divergência jurisprudencial no tocante ao
artigo 3o da Lei no 10.637 e 10.833 é patente no caso em tela, pois tanto o v. acórdão ora
recorrido, como o paradigma ora colacionado tratam do mesmo assunto, a saber, a possibilidade
ou não do reconhecimento do creditamento referente aos gastos com o combustível adquirido
para o transporte em frota própria de produtos combustíveis”.
No mérito, afirma que “o combustível contido na decisão citada deve ter sido
consumido e estar "intrinsecamente relacionados com a industrialização", repetindo a proibição se
frete fosse, como considerou a Interessada”. Defende com base no que foi decidido pela STJ no
REsp 1.221.170/PR, que o frete não foi considerado insumos para fins de creditamento das
contribuições social, salvo na hipótese do inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/03. Aduz, com base
na mesma legislação, que o frete somente pode compor a base de cálculo nas operações de
venda. Cita a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, no sentido de que a
norma não pode ser flexibilizada. Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso
proposto.
Cotejados os fatos, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
4
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, a
contribuinte apresentou suas contrarrazões, a qual pugna pelo desprovimento do recurso, uma
vez que a despesa com combustível adquirido para transporte em frota própria de produtos
acabados é insumos inerente ao processo produtivo e desenvolvimento da atividade econômica
da empresa, cumprindo os critérios de relevância e essencialidade. Afirma, que no contexto das
correntes doutrinárias a respeito de conceituação de insumos que “é incontroverso que a terceira
corrente tem sido amplamente vencedora nas deliberações desta Egrégia Câmara Superior do
Conselho de Recursos Fiscais, optando cada vez mais pela análise de cada caso,
independentemente das legislações do IPI ou do IRPJ, sendo justamente nesse contexto em que a
interpretação das despesas com combustíveis adquiridos para frota própria de produtos acabados
como insumos ganha especial relevância, haja vista interpretação por subsunção ao conceito de
“frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003”. Ainda, segundo a recorrida: “26. Assim, partindo do pressuposto de que a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS em nada se assemelha à não-cumulatividade do IPI, este último
que tem o princípio da não cumulatividade decorrente do creditamento de valores das entradas de
bens que sofrerão nova incidência em etapa posterior da cadeia produtiva, bem como de que o
espectro de abrangência das contribuições sociais é bem maior do que o deste imposto, conclui-se
que as Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, assim como a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MG e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, ao admitirem
como insumos apenas os bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto, não oferecem a melhor interpretação ao artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é
tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no
art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a
demonstrar.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
5
A matéria divergente posta a esta E. Câmara Superior, diz respeito a
interpretação do termo "insumo" previsto na legislação do PIS e da
COFINS, de que trata o artigo 3o, IX, das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, relacionado ao combustível adquirido para o transporte em frota
própria de produtos acabados.
A decisão recorrida entendeu que o combustível adquirido para o
transporte em frota própria de produtos acabados gera crédito da não-
cumulatividade da Cofins, por subsunção ao conceito de "frete na
operação de venda", nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003.
Confira-se:
Créditos de combustíveis utilizados em frota própria para transporte de
produtos acabados
A autoridade fiscal motivou a glosa nos seguintes termos:
Combustível Não Enquadrado como Insumo
19. A despesa com combustível utilizado cm frota própria ou utilizado
indiretamente na produção, não se enquadra no conceito de insumo,
levando cm consideração o inciso II do Art.3° da Lei 10.833/2003 c/c a
alínea "b" do inciso I e o parágrafo 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF
404/2004, uma vez que não são diretamente consumidos ou aplicados no
processo produtivo, mesmo que constituam uma necessidade operacional
da empresa. Assim sobre tais dispêndios não c permitida a apuração de
crédito a ser descontado da COFINS no regime não cumulativo.
A Recorrente aduz que o combustível adquirido é para o transporte em
frota própria de produtos acabados.
O crédito pleiteado tem suporte no IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003.
Nesse sentido, o acórdão n° 3201-008.745, j. 24/06/2021, Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino
final a venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de
passagem por estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de
manutenção e funcionamento da frota própria do Recorrente, incluindo
combustíveis e lubrificantes, revestem-se da natureza de despesas de
transporte na venda, equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
Assim, o combustível adquirido para o transporte em frota própria de
produtos acabados gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por
subsunção ao conceito de “frete na operação de venda”, nos termos do art.
3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
6
Já o acórdão indicado como paradigma (Acórdão no 3302-011.896), em
relação aos gastos com combustíveis dos veículos utilizados na realização
atividade da empresa, o voto condutor da decisão (vencedor) defendeu
que esses dispêndios, por relacionarem-se ao transporte interno de
mercadorias entre os estabelecimentos da mesma empresa de produto já
acabado, não podem receber o tratamento de insumo do processo
produtivo, tendo em vista que este já se encontra encerrado, e tampouco
estão diretamente ligadas em operações de venda, não fazendo jus ao
desconto de créditos postulados. O que pode ser observado pela simples
transcrição da ementa:
Processo no 10380.903810/2012-98
Recurso Voluntário
Acórdão no 3302-011.881 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 22 de setembro de 2021
Recorrente TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial n° L221.170/PR).
CRÉDITO SOBRE FRETES (AÍ ABRANGIDAS A MANUTENÇÃO E OS
COMBUSTÍVEIS, NO CASO DE FROTA PRÓPRIA). TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da
mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a
operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou
comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
7
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida,
é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos,
desconsiderando os negócios fraudulentos.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
II – Do mérito:
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS e COFINS), não cumulativas sobre os custos
havidos com combustíveis utilizados na frota própria da empresa, para o
transporte de produtos acabados, que no entender do voto ora recorrido,
se assemelha ao “frete na operação de venda”, previsto no art. 3o, IX, da
Lei no 10.833/2003.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que segundo o conceito de insumos
adotado pelo precedente vinculante do STJ (REsp no 1.221.170/PR), os
custos com frete (ali incluídos o combustível) de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não dão direito a tomada de crédito, por ser
posterior ao processo produtivo e não caracterizar frete na venda,
apresentando natureza de despesa com logística (despesa operacional),
para a qual não há previsão de tomada de crédito.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, que
ao delimitar os contornos do referido julgado (REsp 1.221.170/PR), definiu,
em seu item 5 – “Gastos posteriores à finalização do processo de
produção”, não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe
referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
8
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito
os itens utilizados após a finalização do produto para venda ou a
prestação do serviço. Todavia, no caso de bens c serviços que a legislação
específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens
exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação. (grifou-se)
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em
15/03/2024, Acórdão n.o 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan, com a seguinte ementa no tocante a essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. As Conselheiras
Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos acompanharam
pelas conclusões, diante das circunstâncias do caso, em que não restou
claramente caracterizado o enquadramento da operação nos incisos do art.
3o das leis de regência.
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
9
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da
utilização de insumo que se incorpora ao produto final, e desde que
vinculado ao desempenho da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito
de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111
do CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva,
tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro
Castro Meira, DJe de 08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RECURSO ESPECIAL No 1.386.141 – AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro
Olindo Menezes, DJe de 14/12/2015). (grifou-se)

ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento
entre estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma
operação de venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto
uma operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto
condutor proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos)
transcrevo (com grifos) os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao
deslocamento entre estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da
aquisição efetiva de veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de
distinguir os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
10
Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em
debate, não dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido
precedente envolve simples "transferência interna das mercadorias entre
estabelecimentos de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do
julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como
paradigma cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente
RESP 1.147.902/RS (Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de
6.4.2010) permanece sendo colacionado nos julgados mais recentes sobre o
tema, como é o caso do AgInt no AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe
16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos
colegiados fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do
CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva,
tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro
Castro Meira, DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
REsp
1386141/AL,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes
sobre o tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de
frete (nas operações de transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa) não configuram operação de
venda, razão pela qual não geram direito ao creditamento do PIS e da
Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ, REsp 1.710.700/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). (...)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
11
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é
distinta da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela
própria agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e
reconhecido também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp
1.448.644/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação
firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp
1.215.773/RS (Rel. p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de
18/09/2012), pois, além de esse precedente não ter abordado a questão
objeto dos presentes autos, o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003
permite o creditamento das despesas de "armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor", diferentemente do caso concreto, em que não se
verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Posto isto, temos que os custos com transporte (ali incluídos o
combustível) de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
não se enquadram no conceito de insumos, porque está fora do processo
produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a ela. Tem natureza de
atividade de logística, sem previsão de crédito.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito dar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.513 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905815/2012-17
12

Fl. 561
DF CARF MF
Original